Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-29.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-29.2024.8.05.0196 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS AGRAVADO: SOLANGE MARIA ARAUJO Advogado(s): ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. PROFESSORA E VICE-DIRETORA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de previsão expressa de dedicação exclusiva para o cargo de vice-diretora no edital do processo seletivo. Ou seja, a ausência de uma cláusula clara sobre exclusividade no edital e na ficha de inscrição reforça que a dedicação mencionada deve ser interpretada em consonância com a compatibilidade de horários e as normas constitucionais que permitem a acumulação de cargos públicos. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no tema 1081 que: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental em Apelação Cível n.º 8000244-29.2024.8.05.0196, em que são partes, como agravante, MUNICIPIO DE PINDOBACU e agravada, SOLANGE MARIA ARAUJO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14